Tribunal: STF
Processo: Rcl 34307
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizado por Marcos Germano Matrowitz e Outra em face de decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que não conhecido agravo em recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 1.042 do CPC, por incabível, observada a sistemática da repercussão geral.
    2. Alegam os reclamantes usurpação da competência desta Suprema Corte. Aduzem que houve a interposição do agravo interno na forma do art. 1.030, § 2º, do CPC contra o despacho denegatório de admissibilidade do recurso extraordinário. Aduzem com a usurpação de competência desta Suprema Corte ao argumento de que o Tribunal de Justiça “julgou não só o Agravo Interno que lhe foi submetido, mas o próprio Agravo contra Despacho Denegatório de RE interposto pelo ora Reclamante, em evidente desprestígio à competência desse E. STF, sendo o caso de preservação de sua autoridade para análise e julgamento.”. Entende que da decisão proferida em agravo interno interposto contra despacho denegatório do seguimento do recurso extraordinário, cabível agravo a ser remetido a esta Suprema Corte nos termos da Súmula 727/STF.
    3. Requer a determinação de remessa do agravo a esta Suprema Corte.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A controvérsia refere-se à usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que negado provimento a agravo interno. 
    2.. No caso, o recurso extraordinário foi interposto em face de decisão do TJSP em que rejeitados os embargos declaratórios opostos em face do desprovimento do agravo de instrumento, por sua vez interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento de multa, que acolheu conclusão do perito judicial atinente à avaliação do imóvel penhorado com base no método comparativo direto. Veiculada a nulidade da decisão por ausência de fundamentação por violação dos arts. 5º, XXXV, LV e 93, IX, da Constituição Federal. 
    3. Negado seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no Tema 339 de repercussão geral (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”), foi manejado agravo interno com fundamento no art. 1.030, I e § 2º, do CPC. O TJSP negou provimento ao agravo interno conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 791.292/PE (TEMA 339). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .
    4. Contra essa decisão, manejado agravo para esta Suprema Corte, o qual não foi conhecido por incabível:
    O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos é o agravo interno, sujeito ao julgamento, com exclusividade e em caráter definitivo, pela Câmara Especial de Presidentes (art. 33-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça1 , incluído pelo Assento Regimental 565/2017) 
    5. Com efeito, no julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra essa decisão, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. Posteriormente, o CPC/2015 passou a prever, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
    6. Por sua vez, o art. 1.042 do CPC/2015 excetuou, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    7. Por meio da presente reclamação constitucional, pretende o reclamante alcançar a admissibilidade de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 contra acórdão do TJSP em que negado provimento a agravo interno em recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 de repercussão geral.
    8. Nesse contexto, não demonstrada a usurpação de competência desta Suprema Corte. Esgotado o exame da admissibilidade do recurso extraordinário, interposto sob a sistemática da repercussão geral, ao julgamento do agravo interno no âmbito do Tribunal de origem. Nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, incabível o agravo interposto contra decisão colegiada do TJSP em que analisado o agravo interno em recurso extraordinário. 
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora